Tribunal: TJMT
Processo: 0008024-35.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0008024-35.2014.8.11.0037
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por J R D - OFICINA MECÂNICA LTDA - ME, em razão da decisão proferida por esta Relatora no ID 15847460, nos autos do Recurso de Apelação, que indeferiu o pleito de justiça gratuita formulado pela ora Recorrente.
Ao interpor o Apelo, a Recorrente pleiteou a concessão da assistência judiciária para o processamento deste feito.
Consoante se infere da decisão de ID 10974974, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias à Recorrente para que trouxesse os documentos que comprovasse o preenchimento dos requisitos legais, preferencialmente dos últimos seis meses.
Intimada, a Agravante apresentou os documentos constantes no ID 12704978 e seguintes.
Em suma, aduz a Recorrente que no momento não têm condições de arcar com as despesas processuais, eis que se trata de empresa já extinta, conforme ficou demonstrado no ID 12704978, a qual parou de operar devido as enormes dificuldades financeiras.
Afirma que a decisão combatida representa nítida afronta ao princípio do livre acesso à justiça.
Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a benesse postulada.
Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 28958954.
É o relatório. Decido.
Extrai-se da decisão combatida que o pedido de justiça gratuita foi indeferido sob o argumento de que os documentos apresentados não comprovam de forma inequívoca que a Apelante faz jus à concessão da gratuidade.
No entanto, reexaminando os autos, verifico que a Recorrente não possui condições de arcar com as despesas processuais, razão pela qual o decisum merece retratação.
Com efeito, a assistência judiciária pode ser deferida tanto às pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas incapazes de arcar com as custas e despesas de um processo judicial sem prejuízo de seu próprio sustento ou, para o caso das pessoas jurídicas, sem comprometimento de suas atividades.
Nesse sentido, o inciso LXXIV, do art. 5.o da CF, é claro ao determinar que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não fazendo, pois, qualquer restrição quanto à sua aplicação às pessoas jurídicas.
Contudo, é indispensável que comprovem não possuir recursos suficientes para arcar com as custas e as despesas processuais para que sejam contempladas com o benefício, já que da mera alegação de miserabilidade não se extrai a presunção de veracidade quanto à insuficiência econômica.
Nesse sentido é a norma do § 3.o do art. 99 do CPC:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3.o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
E no mesmo sentido é o enunciado do verbete sumular n.o 481 do STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Entende-se, assim, que para o deferimento da benesse às pessoas jurídicas há de estar comprovada sua insuficiência financeira, podendo o benefício, caso não restem demonstrados tais requisitos, ser indeferido de plano pelo Magistrado, já que o § 2.o do art. 99 do CPC não se aplica às pessoas jurídicas, mas somente às pessoas naturais.
Do exame dos autos, observa-se que a Recorrente demonstra sua hipossuficiência econômico-financeira, porquanto se extrai do comprovante de inscrição fornecido pelo site da Receita Federal que sua situação cadastral encontra-se baixada/extinta desde a data de 12.04.2018 (ID 12704978).
Desse modo, considerando comprovada a paralisação das atividades lucrativas da empresa recorrente há quase dois anos, evidenciada está a insuficiência de recursos para arcar com custas e despesas processuais.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA - EMPRESA COM BAIXA NA RECEITA FEDERAL - ATIVIDADES ENCERRADAS DESDE 2015 - COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - OCORRÊNCIA - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - RECURSO PROVIDO. - A despeito da previsão legal da presunção relativa de necessidade (art. 99, § 2o, do NCPC), pode o magistrado indeferir a justiça gratuita, quando verificar a existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 1o). - Para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica é indispensável a comprovação de ausência de recursos financeiros, uma vez que não limita a seu favor a presunção de veracidade do estado de pobreza, afirmado mediante declaração de hipossuficiência. - Comprovada a hipossuficiência de recursos alegada pelo agravante, deve ser reformada a decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade judiciária. (TJMG. AI n. 1.0702.17.058785-2/001. Rel. Des.(a) Juliana Campos Horta. 12.a Câmara Cível. Julgado em 07/03/2018. Publicado no DJ em 15/03/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA INATIVA. DEFERIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, V, A , DO CPC. 1. Consoante entendimento consolidado pelo STJ na Súmula n. 481, é possível o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que comprove a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Orientação jurisprudencial sedimentada no art. 99, § 3o, do CPC/2015. 2. Hipótese em que a empresa agravante comprovou ter encerrando atividades, encontrando-se baixada. Presunção de que deixou de auferir rendimentos. Situação excepcional que caracteriza hipótese de concessão do benefício à pessoa jurídica. AGRAVO PROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70078057288. Rel. Desa. Cláudia Maria Hardt. 12.a Câmara Cível. Julgado em 15/06/2018. Publicado no DJ em 19/06/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - SITUAÇÃO CADASTRAL - BAIXADA - DEFERIMENTO. - Da interpretação conjunta do art. 98 do CPC/15 e art. 5o, LXXIV da CF/88, verifica-se a plena possibilidade de concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, contanto que se comprove a situação de hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula no 481, STJ. - Se demonstrada que a situação cadastral da pessoa jurídica encontra-se baixada ou extinta, conclui-se pela paralisação de suas atividades lucrativas, restando evidenciada a insuficiência financeira para arcar com custas e despesas processuais. (TJMG. AI n. 1.0000.17.024316-6/001, Relator (a): Des.(a) Vasconcelos Lins. 18.a Câmara Cível. Julgado em 05/09/17).
Com essas considerações, lanço mão do juízo de retratação, torno sem efeito a decisão de ID. 15847460 e, pelos fundamentos acima, concedo os benefícios da justiça gratuita à Agravante.
Publique-se. Intime-se.
Após, retornem-me os autos para análise do recurso de Apelação.
Cuiabá, 08 de janeiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora